Tribunal: TJDFT
Processo: 0715122-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGRAVADA. OMISSÃO. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVANTE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RESP 1.134.186/RS. TEMA 410 DO STJ. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O MONTANTE A SER DECOTADO DA EXECUÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Quanto aos embargos de declaração da agravada, evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto às teses que fundamentam a pretensão de alteração dos parâmetros de correção monetária fixados no título executivo transitado em julgado, tem-se por não caracterizada as omissões alegadas.
2.2. Não estando configuradas as omissões apontadas pela parte agravada, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
3. No que se refere aos embargos de declaração do agravante, verifica-se a ocorrência de omissão no que tange à fixação de honorários advocatícios diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
3.1. De acordo com entendimento jurisprudencial vinculante do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do Recurso Especial 1.134.186/RS (Tema 410), o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado.
3.2. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados, em favor do executado, em percentual incidente sobre o excesso apurado, por ser o proveito econômico obtido, consoante o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração da agravada conhecidos e não providos. Embargos de declaração do agravante conhecidos e providos.